Tribunal: TJMT
Processo: 1022711-17.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022711-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Exclusão de herdeiro ou legatário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL REIS FILHO - CPF: 346.120.761-68 (APELANTE), AUDREY CAVALCANTE SALDANHA - CPF: 482.427.301-30 (ADVOGADO), JOAO MANOEL REIS FILHO - CPF: 346.120.761-68 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 841.459.001-20 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), A. D. O. G. R. - CPF: 059.620.831-64 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 841.459.001-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL – POSSIBILIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IRREVOGABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO – PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO CONFIGURADA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA ADOLESCENTE – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE FILIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DIANTE DA OMISSÃO NA SETENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal Pleno do STF, por meio do tema 392, firmou a tese de que
“deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo”
.

2- Ainda que o ato de reconhecimento de filho seja irrevogável (nos termos do artigo 1.609 do Código Civil), considerando que a jurisprudência admite em questão de paternidade a relativização da coisa julgada diante da prevalência do princípio da verdade real, nesta hipótese, também deve ser flexibilizada a previsão de irrevogabilidade do reconhecimento de paternidade pelo Apelante, a fim de que prevaleça, não somente a possibilidade de ter seu nome excluído do registro de nascimento de alguém que sabidamente não é sua filha biológica como inicialmente a representante da Apelada afirmara, mas também, assegurar o direito da Recorrida ao conhecimento da sua real ascendência genética.

3- Para a impugnação do registro de nascimento e a relativização da sentença transitada em julgado não basta a prova da inexistência de origem biológica, pois é de extrema e imprescindível necessidade, a comprovação de que não tenha se formado qualquer vínculo de afetividade entre o suposto pai/investigado que no decorrer da demanda assume a imputação mediante acordo e o filho/investigante. Neste caso, além de estar cabalmente comprovado pelos exames de DNA que o Apelante não é o pai biológico da Recorrida, o conjunto probatório revela a total inexistência de vínculo afetivo entre ambos.

4- “
Não se pode impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. [...]”
(REsp 878.941/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 267). Na hipótese concreta, não há plausibilidade em manter hígido o assento de nascimento da Recorrida. O interesse da adolescente é que deve prevalecer e, a solução que melhor atende aos interesses da adolescente é acolher a pretensão autoral, sobretudo porque, inexistente a paternidade biológica, não se pode impor uma paternidade que nunca será plena e efetivamente exercida.

5- De acordo com a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais são matéria de ordem pública e, portanto, podem ser fixados de ofício pelo Tribunal quando omissa a sentença.
In casu
, a Juíza singular omitiu-se quanto à condenação das verbas de sucumbência e não fixou honorários advocatícios. Diante da reforma integral da decisão e do acolhimento dos pedidos iniciais, impõe-se a condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1022711-17.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. M. R. F.
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, nos autos da Ação de Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil, ajuizada em face de
A.G.O.R,
representada por sua genitora P. G. O.

A Julgadora extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 354 c/c 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de coisa julgada material.

Em suas razões, o Recorrente alega preclusão
pro judicato
e “vulneração” do direito à razoável duração do processo.

Afirma que em virtude de inúmeras licenças e de férias da Juíza singular, os autos tramitaram excessivamente devagar e, a ao final,
“decidiu-se como se estivesse na fase de saneamento”
, em virtude de uma
“extemporânea e preclusa alegação de coisa julgada material, claramente extra e ultra petita, trazida à baila apenas pelo Ministério Público após intempestivas intervenções”
.

Aduz que ocorreu tratamento desigual porque a Recorrida foi privilegiada em detrimento de provas que comprovam a inexistência da paternidade biológica.

Afirma que se insurgiu quanto à tese de coisa julgada material, suscitada de forma preclusa pelo Ministério Público, quando nem mesmo a Apelada sustentou tal argumento.

No entender do Recorrente, o Ministério Público tumultuou o andamento processual, causou desordem jurídica e a inobservância do devido processo legal, bem como subverteu a ordem processual e procedimental.

Relata que a Ação de Investigação de Paternidade ajuizada pela Recorrida, tramitou à sua revelia por 12 (doze) anos,
“com base em um acordo apócrifo, desprovido de forma e condicional à realização de exame de DNA.”
E que somente tomou conhecimento daquele feito quando já estava na fase de Execução.

Assevera que a Ação onde foi proferida a sentença recorrida tem causa de pedir diversa, não contestada tempestivamente e amplamente comprovada, qual seja: o exame de DNA, cuja prova
“não pôde ser produzida à época, em razão de que a representante da recorrida orquestrou uma farsa, uma fraude perpetrada que induziu o Juízo a erro, face a um documento forjado, posto que produzido unilateralmente pela apelada e seus advogados.”

Alega que
“o processo de fundo”
não observou o efetivo contraditório, a ampla defesa, formalidade documental, nomeação de curador especial e que sequer fora alegado pelas partes, que acordaram em realizar a prova que dirimiu as dúvidas da paternidade.

Reitera que
“a iniciativa de invocar de forma preclusa a dita coisa julgada material”
não partiu do Recorrente ou da Apelada, mas sim do Ministério Público.

Ainda sustenta que
“quanto ao processo referido na sentença, seria necessária a CITAÇÃO válida do réu ou o seu comparecimento em audiência, para suprir a citação, ou mesmo manifestação inequívoca através de advogado regularmente constituído, não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses”.

Ao final deste capítulo, o Apelante afirma que é possível
“reverberar os acontecimentos em face da mitigação ou relativização da coisa julgada, diante da matéria da filiação.”

O Recorrente prossegue, aduzindo que houve omissão na sentença porque, os autos da Ação de Investigação de Paternidade n.º 795/2002 não foram juntados a este processo e, ainda assim, a Julgadora firmou convicção de que naquela Ação o Apelante reconheceu espontaneamente a paternidade.

Reitera que não fez qualquer acordo naquele processo quanto à paternidade e que o documento foi fraudado e juntado unilateralmente pela Apelada; todavia, a Juíza não manifestou quanto tais argumentos quando prolatou a sentença aqui recorrida.

Sustenta que não é possível afirmar a existência de coisa julgada material porque em matéria de filiação, a coisa julgada não se opera diante da falta de efetivo e prévio contraditório e que, aquele feito foi totalmente ignorado pelo Apelante, até que foi citado já na fase da execução da sentença.

Afirma que quando tomou conhecimento daquele processo somente logrou êxito na realização de audiência de mediação, que resultou na realização do exame de DNA, após interpor recurso de Agravo de Instrumento.

Também reitera que
“a alegação de coisa julgada material adveio ao presente processo após mais de dois anos e meio de tramitação, estando portanto PRECLUSA. A falsificação da assinatura é possível e o que ocorreu foi a subtração do acordo e juntada unilateral por parte da genitora”.

Conclui que
“a sentença prolatada não observou os requisitos insculpidos no NCPC, deixando de fundamentar suas decisões ao aceitar por exemplo, argumento precluso de Coisa Julgada. A não manifestação de suas conclusões quanto ao Estudo Psicossocial, enfim deixando de oferecer a prestação jurisdicional adequada”
.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja anulado o Registro de Nascimento da Apelada, diante da superveniente causa de pedir – exame de DNA negativo.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção de todo gênero de prova em direito admitido, inclusive testemunhal, a fim de se chegar à verdade real.

Contrarrazões no Id. 46671546.

A Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo, conforme se observa do Parecer da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha (Id. 47504951).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020